Tribunal: TJPA
Processo: 0859759-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859759-35.2018.8.14.0301

APELANTE: M MORHY CIA LTDA - EPP

APELADO: WILLIAMS FERNANDES BARRA, VANUSA BALIEIRO DO REGO BARRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0859759-35.2018.8.14.0301

APELANTES/APELADOS:
WILLIAMS FERNANDES BARRA e VANUSA DO REGO BARRA

ADVOGADA:
BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA Nº. 13.443

APELADA/APELANTE:
M. MORHY CIA LTDA – EPP

ADVOGADA:
BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA – OAB/PA Nº. 15.692

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO VÍCIO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 677, §4º, DO CPC – ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO APRESENTA OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que
enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2.
Segundo o STJ, nos embargos de terceiro, devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide. Trata-se de requisito encampado na redação atual do art. 677, §4º, CPC.

3.
In casu
, a
MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA não indicou o bem à constrição judicial, razão pela qual sua presença como litisconsorte passivo necessária resta obstada
ex lege
.

4. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos. Embasou-se o
decisum
em título de propriedade registrado em Cartório de Registro de Imóveis, quanto à questão do bloqueio, bem como em Súmula do STJ no que tange aos honorários (“
Súmula nº. 303:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”).

5. Recurso
conhecido e improvido
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0859759-35.2018.8.14.0301

APELANTES/APELADOS:
WILLIAMS FERNANDES BARRA e VANUSA DO REGO BARRA

ADVOGADA:
BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA Nº. 13.443

APELADA/APELANTE:
M. MORHY CIA LTDA – EPP

ADVOGADA:
BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA – OAB/PA Nº. 15.692

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

WILLIAMS FERNANDES BARRA E VANUSA DO REGO BARRA
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 13471786), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 13295651, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. BAIXA DA CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE À REGRA DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA ORDEM DE BAIXA DO BLOQUEIO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DA APELAÇÃO ADESIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

Alegam os embargantes que o v. acórdão é omisso, pois alega a necessidade citação da empresa
MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA para integrar o feito como litisconsorte passivo necessário.

Pugnam, outrossim, para que seja sanada contradição no Acórdão vergastado, uma vez que constaria, nos autos, documentação comprobatória de que “
a empresa M. MORHY CIA LTDA – EPP sempre esteve juntamente com a empresa MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA na execução de contratos que possibilitavam a esta última atuar como proprietária dos terrenos bloqueados, deste modo dando causa ao bloqueio”. Diante disso, solicitam a inversão “do ônus da sucumbência e seja determinado a condenação da empresa M. MORHY CIA LTDA – EPP ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais” (ID nº. 13957606).

Em sede de contrarrazões, a embargada alega ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material).

Segundo a embargada, a
alegação de que a Empresa MARROQUIM JÚNIOR deveria figurar como litisconsorte passivo necessária configura inovação recursal e que jamais foi suscitada durante todo o processo. Ressaltou-se que
“a matéria de ordem pública só pode ser levantada sobre questões que interfiram no andamento processual ou que resultem em prejuízo, o que igualmente não se encontra nos autos, pois, não há violação a matéria de defesa dos Embargantes, que se manifestaram e se mantiveram inertes em todas elas, sendo assim, tais alegações, alcançadas pela preclusão consumativa, tanto temporal quanto lógica”
(ID 14387619)
. Asseverou-se, ainda, que a argumento de litisconsórcio passivo necessário não foi sequer analisado em 1ª Instância – logo, seu reconhecimento configuraria supressão de instância.

Reforçou-se que o acórdão questionado se sedimenta na propriedade do embargado, consignada em documento com fé pública (Registro de Cartório de Imóveis).

Quanto à alegação de contradição, ressaltou-se que “em todo caminhar processual,
as provas anexadas pelo Embargado reafirmam que ele foi vítima e tão prejudicado quanto qualquer outro,
pois, experimentou o abalo emocional por ver seus imóveis serem constritos por determinação judicial, ao passo que foi necessário contratar causídicos para reverter a lesão, além de todo custo financeiro suportado até o momento” (grifos no original).

Por fim, alegou que cabia exclusivamente aos Embargantes a investigação sobre relações privadas para aquisição de imóvel, qual seja, consultar os Cartórios de Imóveis para averiguação de propriedade sob a matrícula do pretenso bem.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

De fato, é cediça a posição do E. STJ no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte necessário enseja a nulidade da sentença. Trata-se, inclusive, de vício
transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis)” (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Logo, esta via dos Embargos de Declaração não figuraria com óbice ao reconhecimento do alegado vício de ordem pública. Não obstante, o STJ há muito entende que, nos embargos de terceiro, “devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a
iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide”
(STJ - REsp: 739985 PR 2005/0001560-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/11/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 16/11/2009) (grifos nossos).

O entendimento deu ensejo a criação de um requisito na petição inicial dos embargos de terceiro, previsto no art. 677, §4º, CPC, a saber:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.
[...]

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a
indicação do bem para a constrição judicial
”.

In casu
, conforme se pode observar, não foi a
MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA que indicou o bem à constrição judicial, razão pela qual sua presença como litisconsorte passivo necessária resta obstada
ex lege
. Nesse sentido, observe-se julgado recente que, em embargos de terceiro, aplicou o entendimento ora exposto:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de direito sob bem imóvel em autos de cumprimento de sentença, na qual aponta a Embargante ser de sua propriedade. Pretensão de desconstituição da penhora. Embargos procedentes. Irresignação dos Embargados.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Afastado. Devedor que só deve ser incluído no polo passivo dos embargos de terceiro quando partir dele a indicação do bem, o que não ocorreu no caso concreto. Inteligência do art. 677, § 4º
, do CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. Inocorrência. Necessidade de comprovação pelo apelado, da má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu. Imóvel que, ao tempo da cessão de direito não tinha nenhum óbice que impedisse a sua venda. Aplicação da súmula nº 375 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedente STJ. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Parte embargada que, no entanto, opôs resistência, atraindo a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade. Jurisprudência consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJ-SP - AC: 10043164120228260625 Taubaté, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 04/08/2023, Data de Publicação: 04/08/2023) (grifos nossos).

Pois bem, o V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Embasou-se o
decisum
em título de propriedade registrado em Cartório de Registro de Imóveis, quanto à questão do bloqueio, bem como em Súmula do STJ no que tange aos honorários (“
Súmula nº. 303:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios
”).

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023